Tribunal: CARF
Processo: 13643.000328/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13643.000328/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.403 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
VILMA MARINA RIBEIRO VIANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de hospitalização e os
pagamentos feitos a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura
destas despesas, quando relativas ao próprio tratamento do contribuinte e ao de
seus dependentes e devidamente justificadas e comprovadas com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Para VILMA MARINA RIBEIRO VIANA, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada em
25/11/2009 a Notificação de Lançamento de fls. 7-12, que lhe exige o recolhimento de
um crédito tributário no valor de R$ 8.806,05, atualizado até 30/11/2009. Referida
notificação foi postada em 4/12/2009, sendo devolvida pelos Correios em 14/12/2009,
sem que a entrega tivesse ocorrido. A ciência, conforme informado do despacho de fl.
38 se deu, pessoalmente, em 30/7/2010.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual
entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2007, ano-calendário
de 2006, quando foram constatadas, conforme a Descrição dos Fatos de fl. 8-10,
dedução indevida de despesas médicas – R$ 14.264,44, dedução indevida de
previdência privada e Fapi – R$ 154,44 e compensação indevida de imposto de renda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13643.000328/2010-92
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.403 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000328/2010-92

retido na fonte – R$ 659,42; em todos os casos, por falta de comprovação, após regular
intimação (datada de 29/6/2009, cuja ciência se deu por edital).
Não se conformando, em 30/7/2010, a notificada apresenta contestação ao lançamento
(fls. 2-4), a qual, analisada pela autoridade fiscal, foi acolhida parcialmente, restando,
dentre as irregularidades apontadas pela Notificação, conforme Termo Circunstanciado
e Despacho Decisório de fls. 34-36, somente a dedução indevida de despesas médicas,
no valor de R$ 8.280,00, referente aos pagamentos declarados como feitos em favor de
Rosana Maria Piva. Segundo o Termo Circunstanciado, os recibos apresentados pela
contribuinte para comprovar o gasto no valor acima referido não atendem ao exigido na
legislação vigente devido a falta de identificação completa da emitente (falta
informação da formação profissional da emitente, inscrição no Conselho Regional da
categoria profissional e identificação do paciente).
Irresignada, em 8/11/2011, a interessada, tempestivamente (a ciência do Despacho
Decisório se deu em 10/10/2011), apresenta a defesa de fls.43-44, por meio da qual
aduz apenas que a própria Receita Federal seria detentora, em seus arquivos, de todas as
informações dos contribuintes, podendo, nos seus dizeres, trazer a lume todas as
informações da médica Dra. Rosana Maria Piva.
Instrui sua peça impugnatória com os elementos de fls. 45-49.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a dedução glosada, quando os comprovantes apresentados não se coadunam
com a legislação que ampara a matéria.
Ciente do acórdão da DRJ em 19/08/2013, o(a) contribuinte, em 16/09/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas médicas estão
comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A glosa de despesas médicas foi mantida no julgamento recorrido pelos seguintes
fundamentos:
Em sua DAA /2007, a interessada lançou dedução de despesas médicas no montante de
R$ 14.264,44, tendo restado glosado pela Fiscalização o valor de R$ 8.280,00,
conforme descrito no Termo Circunstanciado e Despacho Decisório de fls. 34-36.
A teor do art. 80, do RIR/1999, podem ser deduzidos os gastos efetuados com
profissionais liberais da área de saúde e com entidades prestadores dos serviços de
saúde, sendo imprescindível que, se exigido pelo Fisco, o interessado faça prova desses
gastos com documentação hábil e idônea que traga informações que permitam a perfeita
identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado; 2) da data do pagamento; 3)
do tipo de serviço realizado; 4) do beneficiário do serviço e 5) do emitente: nome,
endereço, além de CNPJ, no caso de pessoa jurídica, e de CPF, registro de habilitação
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.403 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000328/2010-92

no Conselho Regional de sua classe e respectiva assinatura, no caso de profissional
autônomo (pessoa física).
Em princípio, admitem-se, sim, os recibos fornecidos pelos profissionais liberais como
prova das despesas médicas, devendo, contudo, estar em consonância com todas as
disposições contidas nos incisos II e III, do §1o, do mencionado art. 80 do RIR/1999.
Os recibos de fls. 47-49, fornecidos por Rosana Maria Piva, carregam alguns vícios,
pois não especificam o tipo de serviço realizado (por eles, unicamente, não se pode
dizer que se tratam de serviços médicos prestados, como deseja a interessada); não
informam o(s) nome(s) da(s) pessoa(s) beneficiária(s) do serviço, de maneira a se
verificar a subsunção a que dispõe o art. 80, §1o, II, do RIR/1999 (“restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes”); não informam o endereço da emitente, conforme prevê o art. 80, §1o, III,
do RIR/1999 (“limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço, ...”), nem o seu registro de habilitação no Conselho Regional de sua
classe.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte anexa novos documentos que
afastam todos os supracitados vícios, devendo a dedução da despesa médica ser reestabelecida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 80
DF CARF MF
Original